Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios contra o art. 14 da Lei Complementar no 681/2003, com redação dada pela Lei Complementar distrital no 962/2019, e, por arrastamento, a Portaria PGDF no 22/2010, em face do disposto nos arts. 1o, 19 e 22 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Consoante retratado na petição inicial, as disposições normativas em destaque, que tratam da indenização de transporte devida aos membros da carreira de Procurador do Distrito Federal e da carreira de Assistência Judiciária do Distrito Federal (LC 914/2016), violaria, em tese, os princípios da moralidade, da transparência, da razoabilidade, da eficiência e do interesse público, isso porque: i) dispensam comprovação das despesas efetuadas; ii) não existe correspondência entre o benefício e o valor efetivamente gasto; e, iii) representam uma despesa anual para o erário na ordem de quase R$ 4.000,000,00(quatro milhões de reais). Requer, nesse rumo, a suspensão liminar dos artigos normativos invocados, até o julgamento final da presente ação direta de inconstitucionalidade, em virtude da presença do “periculum in mora” e do interesse público. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do rito ditado pelo art. 146 do Regimento Interno deste egrégia Tribunal de Justiça e, em definitivo pela procedência do pedido, “para se conferir, em tese e com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, interpretação conforme a LODF ao art. 14 da Lei Complementar distrital no 681/203, com a redação dada pela Lei Complementar distrital no 962/2019, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade da Portaria no 22, de 17 de dezembro de 2010”. Brevemente relatado. Passo a decidir. Tendo em conta a existência de pedido liminar e, ainda, em razão da relevância da matéria e do seu significado para a ordem social e para a segurança jurídica, o rito procedimental a incidir no caso é aquele preconizado pelo art. 146 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Art. 146 - Se houver pedido de liminar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 (dez) dias e a manifestação do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, submeter o processo diretamente ao Conselho Especial, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação”. Sendo assim, determino a intimação do Exmo. Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e do Exmo. Senhor Governador do Distrito Federal, para que prestem informações. Em seguida, remetam-se os autos para manifestação das Excelentíssimas Senhoras Procuradora-Geral do Distrito Federal e da Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do disposto no art. 146 do Regimento Interno do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.